Tribunal: TJMT
Processo: 0026773-20.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0026773-20.2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): VILMAR SILVEIRA
RECORRIDO(s): MATIAS BORGES
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por VILMAR SILVEIRA, em face da decisão ID 49082953, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ID 41102953 em virtude da ausência de alegação de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição e na decisão recorrida uma vez que: “(...). na preliminar de admissibilidade de seu Recurso discorreu sobre o motivo pelo qual o tema seria enquadrado como Repercussão Geral, salientando ainda a frequente postura de “tomadores de Terra” no Estado e que decisões como essa implicam intimamente na relação social dos proprietários de terra:
(...). Ficou claro e demonstrado no Recurso o motivo pelo qual a matéria seria de repercussão geral, até com reportagens colacionadas aos autos. A decisão está eivada de contradição, eis que desconsiderou por absoluto os fatos trazidos por esta embargante em seu Recurso”
Requer o recebimento e provimento dos presentes embargos de declaração.
Tempestividade (ID 51950958).
Contrarrazões (ID 51135953)
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas verifica-se que razão não assiste ao Embargante.
O Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado diante da ausência de alegação de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, in verbis:
“A decisão Necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral.
Nos termos do artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, a parte recorrente deve demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Nesse sentido: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1231763 ED-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06- 2020)”. (g.n.)
No caso, verifica-se que na peça recursal não foi suscitada a preliminar de repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do Recurso Extraordinário”. (ID ID 490829)
Tem-se que a preliminar de Repercussão Geral é pressuposto de admissibilidade recursal e por mais que o Embargante alegue que a apontou, resta claro que em seu recurso que apenas cita que a matéria é relevante sem preencher os pressupostos exigidos na preliminar.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença do vício apontado pelo Embargante, porquanto os pressupostos de admissibilidade recursal foram examinados com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Extraordinário é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquela Suprema Corte.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x